Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752332-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO RODRIGUES DIAS, CATIA JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANÍSIO RODRIGUES DIAS e CÁTIA JOSÉ FERREIRA LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - processo no 0712979-91.2018.8.07.0020. A parte recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica, intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevivem (todos) os peticionantes. Brasília,15 de dezembro de 2020 12:39:32. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator